Tribunal: TJMT
Processo: 1042613-66.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042613-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLETE GALENO ARAUJO DE CASTRO - CPF: 594.802.461-04 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO -
INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 160388777, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo que a reclamada ofertou o desconto de
R$ 1.602,04 (um mil e seiscentos e dois reais e quatro centavos), valor remanescente da fatura de maio/2020,

a título de acordo
, mas que não foi lançado na fatura, devendo a demandada computar o desconto na fatura de
maio de 2020
, bem como seja desconstituído todos os juros e encargos decorrente da falta desse desconto.

Ainda,
julgou improcedente
o pedido de
indenização por danos morais
,
uma vez que a inserção do nome da autora no cadastro restritivo de crédito se mostrou devida, eis que decorrente da ausência de pagamento da integralidade das faturas mensais.

Por fim,
revogou a tutela

de urgência concedida nos autos,
indeferindo o pedido de aplicação da multa
por descumprimento do
decisum
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto ter efetuado o pagamento da entrada do acordo, no entanto, a reclamada não providenciou a baixa da negativação. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no ano de 2020, durante a pandemia do COVID-19, teve seus rendimentos diminuídos e, com isso, passou por dificuldades financeiras, não conseguindo adimplir corretamente as suas dívidas.

Afirma que, no dia
14/05/2020
, compareceu à loja da reclamada, ocasião em que lhe foi concedido o desconto de
R$ 1.602,04 (um mil e seiscentos e dois reais e quatro centavos),
para a quitação de seu débito, mediante o pagamento da entrada de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e o remanescente, de
R$ 4.418,33 (quatro mil e quatrocentos e dezoito reais e trinta e três centavos)
, até o dia
25/05/2020
(vencimento da fatura),
o que foi efetuado pela reclamante
.

Ocorre que, ao receber a fatura de vencimento de
25/06/2020
,
a autora percebeu que o desconto de R$ 1.602,04 (um mil e seiscentos e dois reais e quatro centavos), não tinha sido lançado
. Pelo contrário, notou que a reclamada lançou em sua fatura um “parcelamento de fatura rotativo”, no valor de
R$ 6.922,82 (seis mil e novecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos),
que

afirma não ter realizado.

Sustenta que, no mês posterior, recebeu a fatura do cartão de crédito, no valor total de
R$ 5.790,45 (cinco mil e setecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos),
sendo

paga a quantia de
R$ 4.192,00 (quatro mil e cento e noventa e dois reais),
em
25/06/2020
, tendo em vista outro desconto ofertado pelo gerente da reclamada.

Dessa forma, a reclamante passou a efetuar apenas o pagamento das parcelas de compras, no entanto, em suas faturas incidem juros indevidos e abusivos, referentes ao parcelamento não realizado pela autora, além dos valores dos descontos ofertados pelo preposto da reclamada.

Informa que entrou em contato com a reclamada, porém, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo o seu nome negativado no valor de
R$ 9.640,00 (nove mil e seiscentos e quarenta reais), com vencimento em 25/10/2021
.

A reclamada, apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência conciliatória realizada nos autos, sendo-lhe decretada a revelia.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo que a reclamada ofertou o desconto de
R$ 1.602,04 (um mil e seiscentos e dois reais e quatro centavos), valor remanescente da fatura de maio/2020,

a título de acordo
, mas que não foi lançado na fatura, devendo a reclamada computar o desconto na fatura de
maio de 2020
, bem como seja desconstituído todos os juros e encargos decorrente da falta desse desconto.

Ainda,
julgou improcedente
o pedido de
indenização por danos morais
,
uma vez que a inserção do nome da autora no órgão de proteção ao crédito se mostrou devida, eis que decorrente da ausência de pagamento da integralidade das faturas mensais.

Por fim,
revogou a tutela

de urgência concedida nos autos,
indeferindo o pedido de aplicação da multa
por descumprimento do
decisum
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Verifico no documento de ID
89363324 que
a restrição é referente a uma dívida com vencimento em 25/10/2021, no valor de R$ 9.640,04
.

Ao analisar as faturas juntadas pela parte Autora na ID 88595733 e ID 88595735 verifico que
após a fatura em discussão nos autos (maio/2020) a Autora utilizou normalmente o seu cartão de crédito, onde eram pagas somente a parcialidade das faturas
.

Assim,
conclui-se que o débito negativado de R$ 9.640,04 é na verdade decorrente dos saldos remanescentes das faturas mensais que eram pagas de forma parcial
, caindo por terra a alegação da Autora que era decorrente do valor de desconto de R$ 1.602,04 que não fora lançado na fatura de maio/2020 com os encargos e juros. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a
comprovação da quitação do débito negativado ou a demonstração de sua ilegitimidade
, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSE
NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA.

NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA
.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora,
e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito
.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Desse modo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023